Tribunal: CARF
Processo: 10325.720209/2012-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-03-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10325.720209/2012-26
ACÓRDÃO
2002-010.046 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
REGINA CELIA COSTA LIMA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS.
São admitidas as deduções de despesas médicas com a observância da
legislação tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário, para restabelecer dedução de despesas médicas de R$ 4.500,00.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Heitor de Souza Lima Junior (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Luciana Costa Loureiro Solar, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Heitor de Souza
Lima Junior.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Fl. 69
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.046 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10325.720209/2012-26
2
Contra o sujeito passivo acima identificado, foi lavrada a Notificação de
Lançamento de fls. 14 a 22, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício
2009, ano-calendário 2008, formalizando a exigência de imposto suplementar no
valor de R$8.352,67, acrescido de multa de ofício e juros de mora, e de imposto a
pagar no valor de R$507,38, acrescido de multa de mora e juros de mora.
O lançamento reporta-se aos dados informados na declaração de ajuste anual do
sujeito passivo, entre os quais foram alteradas as deduções de contribuição
previdência oficial de R$10.803,43 para R$0,00, de dependentes de R$4.967,64
para R$0,00, de despesas de instrução de R$2.592,29 para R$0,00, de despesas
médicas de R$12.010,00 para R$0,00 e e o imposto retido na fonte de R$4.737,86
para R$4.230,48.
Na declaração apresentada, foi apurado saldo de imposto a restituir de R$860,28.
Ocorrida a ciência em 05/01/2012, fl. 22 o sujeito passivo apresenta, em
03/02/2012, a impugnação de fls. 3 a 4, instruída com os documentos de fls. 5 a
13, na qual concorda com a glosa do imposto de renda retido na fonte e alega, em
síntese, que os documentos apresentados comprovam as deduções pleiteadas.
Em decorrência do disposto no 1o da Instrução Normativa RFB 1.061, de 2010,
exarou-se o Despacho Decisório à fl. 28 e o Termo Circunstanciado às fls. 26 e 27,
mantendo-se parcialmente a exigência formalizada na notificação de lançamento,
com exigência de imposto suplementar no valor de R$3.721,51, sobre o qual
incidem multa de ofício e juros de mora. Foram acatadas as seguintes deduções:
contribuição à previdência oficial de R$6.541,56, dedução de dependentes de
IDELZUITE COSTA DA SILVA e JOANA FRANCISCA DA COSTA e despesas médicas de
R$6.240,00.
Cientificada, a contribuinte apresenta a petição de fls. 74 a 96, na qual requer que
se considerem os recibos dos profissionais Gizele Lopes Sampaio e CARLOS LUIS
MALUENDA TELLO referentes a despesas da própria impugnante.
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/03/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 12/04/2017, Recurso Voluntário, alegando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas nos autos
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo de Sousa Sateles, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.046 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10325.720209/2012-26
3
Primeiramente, deve-se esclarecer que a fiscalização constatou as seguintes
infrações:
- Dedução indevida de previdência oficial de 10.803,43;
- Dedução indevida de dependente de R$ 4.967,64;
- Dedução indevida de despesas médicas de R$ 12.010,00;
- Dedução indevida de despesas com instrução de R$ 2.592,29;
- Compensação indevida de imposto de renda retido na fonte de R$ 507,38 –
matéria não impugnada.
Em decorrência do disposto no 1o da Instrução Normativa RFB 1.061, de 2010,
exarou-se o Despacho Decisório e o Termo Circunstanciado, a Delegacia da Receita Federal de
Imperatriz/MA restabeleceu parcialmente dedução de previdência oficial de R$ 6.541,56,
restabeleceu parcialmente dedução de dependentes de R$ 3.311,76 (Idelzuite Costa da Silva e
Joana Francisca da Costa) e restabeleceu parcialmente dedução de despesas médicas de R$
6.240,00 (Unimed – contribuinte, Idelzuite Costa da Silva e Joana Francisca da Costa) e
restabeleceu integralmente dedução de despesas com instrução de R$ 2.592,29.
A decisão de piso considerou a impugnação improcedente, mantendo na integra o
Despacho Decisório e o Termo Circunstanciado, pois os recibos médicos apresentados pelo
contribuinte, em sua impugnação, não atendem os requisitos formais previstos em Lei.
Em sede de recurso voluntário, a Recorrente junta aos autos os recibos médicos
emitidos pelos profissionais Carlos Luis Maluenda Tello (R$ 3.000,00 – fl. 63) e Gizele Lopes
Sampaio (R$ 1.500,00 -fl. 64).
Portanto, o litígio ficou restrito à infração de dedução indevida de despesas médicas
de R$ 4.500,00.
Compulsando os autos, constata-se que os recibos dos profissionais emitidos pelos
profissionais Carlos Luis Maluenda Tello (R$ 3.000,00 – fl. 63) e Gizele Lopes Sampaio (R$ 1.500,00
-fl. 64) atendem os requisitos legais, logo deve ser restabelecida a dedução de despesa médica de
R$ 4.500,00.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento, para restabelecer dedução de despesas médicas de R$ 4.500,00.
Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles

Fl. 71
DF CARF MF
Original